Tribunal: TJSP
Processo: 1004630-07.2023.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Serasa Limpa Nome. Dívida negada. Débito declarado inexigível.
DANO MORAL. Anotação que não influencia no "score" nem implica negativação do nome. Ausência de prova de repercussão que tenha causado abalo à honra e imagem. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.